Tribunal: TJSP
Processo: 1005329-82.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação – Revisional de empréstimo consignado c.c. devolução de valores – Sentença de improcedência com apelo da autora insistindo na abusividade dos juros remuneratórios e na restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente – Inconformismo injustificado – Custo Efetivo Total (CET) do contrato que está em conformidade com o teto fixado na Instrução Normativa INSS 28/2008 – Cálculo da

Ementa:
Apelação – Revisional de empréstimo consignado c.c. devolução de valores – Sentença de improcedência com apelo da autora insistindo na abusividade dos juros remuneratórios e na restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente – Inconformismo injustificado – Custo Efetivo Total (CET) do contrato que está em conformidade com o teto fixado na Instrução Normativa INSS 28/2008 – Cálculo da autora com base na ferramenta "Calculadora do Cidadão" que não comprova a cobrança do CET em taxa superior à pactuada, visto que não leva em conta todos os encargos contratuais – Ausência de abusividade por parte do banco requerido – Sentença mantida.
Recurso da parte autora improvido.